Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731353-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo à Exequente/Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, a fim de esclarecer o interesse processual quanto ao Cumprimento do Acórdão que concedeu a segurança no MS 0752264-83.2020.8.07.0000, tendo em vista que consta, no ID 25955500 do referido feito, petição desistindo do processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator